Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS CINCO DIAS. DANO MATERIAL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO MINORADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido autoral para, com base nos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95: (i) condenar a parte requerida TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. a pagar a requerente MARIA ANTONIA FERRAZ ZELENOVSKY a quantia de R$ 4.503,26 (quatro mil quinhentos e três reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data do evento danoso (27/04/2023), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. (ii) condenar a parte requerida a pagar a requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51921538). Custas e preparo recolhidos (ID 51921539 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o valor fixado a título de indenização por dano material no valor de R$4.503,26 está em completa dissonância à jurisprudência brasileira, principalmente se levado em consideração que a bagagem foi devolvida no dia seguinte; que a conduta da da TAP está em total consonância com a resolução 400 da ANAC, que prevê prazo de até 21 dias para entrega das malas eventualmente extraviadas; que a Cia Aérea adotou todas as medidas cabíveis para que a bagagem fosse encontrada no menor tempo possível, razão pela qual a responsabilidade constante nos autos deverá ser afastada. Aduz que o extravio durou apenas 1 dia, sendo incabível indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, a recorrida aduz que a bagagem somente foi restituída em 01/05/2023, ficando a requerida sem sua bagagem por 5 dias e não por apenas 1 dia como alega o recorrente. Que os gastos para suprir as necessidades básicas da requerida foram de R$ 2.960,27, além desse montante também o valor de R$ 1.542,99 relativos a uma noite extra na cidade de Manchester.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Compete ao transportador a guarda e conservação dos bens a ele entregues, desde o momento em que a bagagem é despachada pelo passageiro, até o efetivo recebimento no local de destino, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC.
7. Com efeito, o extravio de bagagem, ainda que temporário e em prazo menor que de 7 dias, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art. 14 do CDC.
8. Cuida-se de contrato de prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros, que inclui tanto o traslado de pessoas como de suas bagagens. No caso em tela, restou incontroverso, por todos os documentos acostados aos autos, que houve o extravio da mala da autora por culpa exclusiva da empresa requerida por cerca de 05 (cinco) dias quando estava sob a guarda da empresa ré, portanto devido o ressarcimento dos danos materiais sofridos pela autora.
9. A situação vivenciada pela parte recorrente provocou angústia e desconforto, agravadas pelo cansaço e estresse devido ao extravio de seus bens e frustrações quanto aos seus planos de viagem, uma situação que vai além de um simples incômodo. Além disso, mesmo que os itens da bagagem tenham sido devolvidos em um prazo menor do que o estipulado no parágrafo 2o do artigo 32 da Resolução 400 da ANAC, isso não minimiza os transtornos experimentados. Assim, revela-se cabível a compensação por danos morais.
10. Para arbitramento do valor da compensação por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Tratando-se de vôo internacional e tendo em vista que a bagagem da autora foi restituída cinco dias após o desembarque, minora-se o valor fixado para R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor se adequa aos mencionados parâmetros.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Sentença reformada, tão somente para minorar o valor da indenização, por dano moral, para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas processuais e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.